Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL ISOLADO E NÃO CONFIRMADO POR NENHUM OUTRO ELEMENTO DE PROVA JUDICIALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na espécie. A condenação baseou-se exclusivamente no reconhecimento fotográfico extrajudicial do acusado, feito por apenas uma das vítimas, sem as formalidades legais exigidas, não servindo tal procedimento como prova segura de autoria em relação ao apelante.
2. O Superior Tribunal de Justiça passou a dispor que "o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo".
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
4. Apelação criminal conhecida e provida.